Tribunal: TJMT
Processo: 1015450-54.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015450-54.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recursos Hídricos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MESSER GASES LTDA. - CNPJ: 60.619.202/0004-90 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI - CPF: 819.686.716-68 (ADVOGADO), SEMA - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAOLA KARINA LADEIRA BERNARDES - CPF: 063.160.206-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR EXPLORAÇÃO DE POÇO SEM LICENÇA. RETROATIVIDADE DA NORMA AMBIENTAL MAIS BENÉFICA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Messer Gases Ltda. contra decisão monocrática que, em sede de Mandado de Segurança, deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, restabelecendo multa ambiental no valor de R$ 10.000,00 aplicada pela SEMA/MT com fundamento em auto de infração lavrado em 2015, por exploração de poço sem a devida licença ambiental. A impetrante sustentava prescrição trienal, ilegitimidade passiva por ser mera locatária do imóvel e a aplicação retroativa de norma ambiental mais benéfica (Resolução no 90/2017).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a norma ambiental superveniente mais benéfica pode retroagir para desconstituir auto de infração anterior; (ii) estabelecer se a locatária do imóvel pode ser responsabilizada por infração ambiental relativa a poço instalado por proprietário anterior; (iii) verificar se houve prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma ambiental superveniente mais benéfica não retroage para beneficiar o infrator, salvo quando houver expressa disposição legal nesse sentido, o que não ocorre no Direito Ambiental, cujo sistema normativo visa à proteção do meio ambiente e aplica-se segundo o princípio tempus regit actum.

O exercício de posse e uso de recurso ambiental em desconformidade com a legislação vigente impõe responsabilidade ao ocupante, ainda que locatário, especialmente quando comprovado o descumprimento de notificação expedida pelo órgão ambiental.

A Resolução no 90/2017, que dispensou a necessidade de licença para certos tipos de captação de água, tem incidência prospectiva e não afeta sanções válidas impostas sob a égide da norma anterior.

A multa foi aplicada com base nos arts. 66 e 80 do Decreto Federal no 6.514/2008 e homologada administrativamente após o descumprimento de notificação. Não houve inércia superior a três anos no curso do processo administrativo que caracterize prescrição intercorrente.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é firme no sentido de que não se aplica, ao Direito Ambiental, o princípio da retroatividade da norma mais benéfica, sob pena de enfraquecimento da proteção ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A norma ambiental superveniente mais benéfica não retroage para invalidar sanções aplicadas com base na legislação vigente à época da infração.

O locatário do imóvel pode ser responsabilizado por infração ambiental se exercer a posse e mantiver atividade em desconformidade com a legislação ambiental.

Não configurada a inércia superior ao prazo legal no trâmite do processo administrativo, afasta-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva ambiental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Decreto Federal no 6.514/2008, arts. 66 e 80; Lei no 9.873/1999; Resolução no 90/2017/CONSEMA; Decreto Estadual no 1.986/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.367.968/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.12.2014; STJ, AgInt no AREsp no 1.448.418/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 06.03.2020; TJMT, N.U 1009197-52.2018.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 11.12.2020; TJMG, ApCiv no 1.0518.10.015736-2/001, Rel. Des. Washington Ferreira, j. 02.02.2016; TJMG, ApCiv no 1.0183.15.003257-5/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 15.12.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Messer Gases Ltda. contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1015450-54.2023.8.11.0041, que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e restabeleceu a multa ambiental aplicada pela SEMA/MT, no valor de R$ 10.000,00, decorrente de auto de infração de 2015.

A sentença de 1o grau havia concedido a segurança, reconhecendo a nulidade do auto de infração por três fundamentos: prescrição intercorrente administrativa, ausência de responsabilidade da agravante, mera locatária do imóvel, e aplicação retroativa da Resolução no 90/2017/MT, que dispensou licença para poços manuais.

A decisão monocrática reformou a sentença ao entender que não houve prescrição, que a locatária responde pela regularização ambiental e que a Resolução superveniente não tem efeito retroativo.

Inconformada, a agravante sustenta a prescrição trienal (Lei no 9.873/99 e Decreto Estadual no 1.986/2013), a ilegitimidade de sua responsabilização por ausência de nexo causal e a retroatividade da norma mais benéfica no direito administrativo sancionador, requerendo a reconsideração ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado para restabelecimento da sentença concessiva da segurança.

Contrarrazões. (id. 316509891)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Messer Gases Ltda. contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1015450-54.2023.8.11.0041, que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e restabeleceu a multa ambiental aplicada pela SEMA/MT, no valor de R$ 10.000,00, decorrente de auto de infração de 2015.

A agravante sustenta a prescrição trienal (Lei no 9.873/99 e Decreto Estadual no 1.986/2013), a ilegitimidade de sua responsabilização por ausência de nexo causal e a retroatividade da norma mais benéfica no direito administrativo sancionador.

A decisão objurgada deu provimento ao apelo ao considerar que
não se aplica retroatividade da lei ambiental mais benéfica para desonerar o infrator que descumpriu obrigação exigível em razão de posterior alteração legislativa,
bem como da legitimidade para responder pelo do dano, consignando nos seguintes termos:

(...)

Na origem, a impetrante alega que lhe foi lavrado Auto de Infração n.o 21013448, culminando na aplicação de sanção administrativa por suposta captação de água subterrânea sem a devida regularização.

Segundo a empresa, o poço objeto da fiscalização teria sido instalado pelo proprietário anterior do imóvel e, como mera locatária, não teria legitimidade para responder pela infração.

O Estado ora Apelante alega que a impetrante, ainda que locatária, detém a posse do imóvel e pode ter concorrido para a irregularidade; portanto, caberia responder pela atuação.

Suscita ainda que deve ser considerada a presunção da legitimidade dos atos administrativos que aduz o auto de infração foi lavrado após constatação “in loco”.

O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança, declarando nulo o Auto de Infração no 6067 de 01/01/2015 (associado ao no 21013448) e extinguiu o processo com resolução de mérito, ao fundamento de que a exigência outrora feita para regularizar a captação teria sido afastada pela Resolução no 90/2017 (lei mais benéfica retroativa) e que a impetrante, por ser mera locatária, não ostentaria legitimidade para responder pela infração.

O cerne da controvérsia versada nos autos reside em aferir a legalidade do auto de infração diante da edição posterior da resolução no 90/2017 que dispensou o cadastro ou outorga para as captações subterrâneas escavadas manualmente, nos seguintes termos:

“Art. 1o Alterar a redação do art. 9o da Resolução no 44 de 11 de outubro de 2011, o qual passa a vigorar com a seguinte redação;

"Art. 9o As captações subterrâneas escavadas manualmente, tais como cacimbas, cisternas, poços caipiras ou amazonas, estão dispensados de cadastro e outorga."

Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

No caso, a multa imposta pelo órgão ambiental decorre da exploração do poço sem a devida licença ambiental e do descumprimento de notificação no 131249 de 04/12/2014 do órgão ambiental.(id. 259272684- p. 99)

O embasamento legal descrito no aludido Auto de Infração, apoiou-se no artigo 66 e 80 do Decreto Federal 6.514/08, uma vez que à época da lavratura do auto de infração, era exigida autorização do órgão ambiental.

Com a devida vênia, não se pode falar em retroatividade da lei ambiental mais benéfica com vistas a beneficiar o infrator.

É cediço que a regra no ordenamento jurídico brasileiro, por força do disposto no art. 5, XXXVI , da CF, é a irretroatividade da lei nova, que tem aplicação tão somente para o futuro, de forma a tutelar o ato jurídico perfeito.

Em raras exceções, a exemplo do que ocorre no Direito Penal, o ordenamento permite a retroatividade da lei mais benéfica ao infrator.

Não é o caso do Direito Ambiental, diante da inexistência de qualquer ato normativo que estabeleça, expressamente, a retroatividade.

Como se não bastasse, no caso do Direito Ambiental, a retroatividade para beneficiar o particular infrator apresenta-se em dissonância com o sistema, que é eminentemente protetivo ao meio-ambiente.

Dessa forma, em relação às infrações ambientais, deve ser observada a legislação vigente, não sendo possível desonerar o infrator que descumpriu obrigação ambiental exigível apenas em razão de posterior alteração legislativa.

Sobre o tema, respaldando o entendimento externado, discorre Édis Milaré:

As inovações legislativas em matéria ambiental, principalmente no que concerne ao controle da poluição, ao uso de recursos naturais e às normas de uso e ocupação do solo, podem tornar desconformes situações consolidadas sob o império da lei antiga. Daí os possíveis questionamentos sobre a incidência da regra nova sobre as atividades e as obras já consolidadas, que, em última análise, refletem conflitos relacionados à aplicação da lei no tempo.

A Constituição Federal assegura a irretroatividade da lei, através da proteção, contra a lei nova, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Em decorrência, quando uma lei entra em vigor, sua aplicação é para o presente e para o futuro, pois não seria compreensível que, ao instituir uma nova legislação, criando um novo instituto ou alterando a disciplina da conduta social, o Poder Legislativo pretendesse ordenar o comportamento passado. Entretanto, a retroatividade é excepcionalmente permitida quando há expressa disposição legal e ressalvados, sempre, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Tal regramento pode levar à falsa conclusão de que, licenciada ou autorizada determinada obra ou atividade que, posteriormente, se revelasse prejudicial ao meio ambiente, nenhuma alteração ou limitação poderia ser imposta, em homenagem àquelas garantias e ao princípio da livre iniciativa, também resguardado constitucionalmente. Criado estaria, por assim dizer, o direito adquirido de continuar a empreender, com base em licença pretérita (ato jurídico perfeito), não obstante a poluição causada. Daí dizer a doutrina que se estaria assim institucionalizando o"direito adquirido de poluir", em detrimento do direito ecologicamente equilibrado, inscrito no art.
225
da
CF
.

Da mesma forma, poder-se-ia entender que atividades preexistentes à institucionalização do procedimento licenciatório em matéria ambiental estariam acobertadas pelo direito adquirido, prescindindo da respectiva licença.

Isso, entretanto, não acontece. A uma, porque a ordem econômica e a livre iniciativa são norteadas pela defesa do meio ambiente, assim como o exercício do direito de propriedade. A duas, porque as normas editadas com o escopo de defender o meio ambiente, por serem de ordem pública, têm incidência imediata e se aplicam não apenas aos fatos ocorridos sob sua vigência, como também às consequências e aos efeitos atuais e futuros dos fatos ocorridos sob a égide da lei anterior (facta pendentia). Essas normas só não atingirão os fatos ou relações jurídicas já definitivamente exauridos antes de sua edição (facta preterita). (Direito do Ambiente: gestão ambiental em foco. São Paulo: RT, 2011, p. 543/545).

Acerca da impossibilidade de retroação da lei ambiental mais benéfica, posiciona-se a jurisprudência do STJ:

AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM E EX LEGE. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 68 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESRESPEITO AOS PERCENTUAIS EXIGIDOS PARA A ÁREA DE RESERVA LEGAL. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL. IMPOSIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PREJUDICADA A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA(...)4. A Segunda Turma desta Corte firmou a orientação de inaplicabilidade de norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais.(...) Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, Ag. Rg. no rResp no1367968/SP , Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ. 17/12/2014.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS.1.022, I E II, E
489
,
§ 1o
,
IV
, DO
CPC/2015
. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS.
503
E
505
,
I
, DO
CPC/2015
.INAPLICABILIDADE DE NORMA AMBIENTAL SUPERVENIENTE DE CUNHO MATERIAL AOS PROCESSOS EM CURSO. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
7
DA SÚMULA DO STJ.[...]VI - Quanto à alegação de negativa de vigência aos arts.
503
e
505
,
I
, do
CPC/2015
, verifica-se não assistir razão às recorrentes, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, no sentido da"inaplicabilidade de norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais"(STJ, AgInt no REsp n.1.404.904/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017). No mesmo sentido: STJ,
REsp n. 1.694.622/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017;
REsp n. 1.682.640/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/11/2017;
AgInt no AREsp n. 826.869/PR
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 15/12/2016;
REsp n. 1.462.208/SC
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015.VII - Com relação à tese das recorrentes da necessidade de realização de perícia para constatação de eventual descumprimento da determinação judicial, é forçoso destacar que o acolhimento dessa pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo aresto recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado na via estreita do recurso especial, consoante o óbice do enunciado da Súmula n.
7
/STJ.VIII - O dissídio jurisprudencial suscitado também não merece acolhida, porquanto o fundamento de aplicabilidade imediata do novo
Código Florestal
não encontra amparo na jurisprudência desta Corte.IX - Agravo interno improvido.(
AgInt no AREsp 1448418/SP
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020)

No mesmo sentido, esta eg.Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO AMBIENTAL - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO - IRRETROATIVIDADE DA LEI No
12.651
/2012 -
CÓDIGO FLORESTAL
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – DESMATE DE ÁREA CONSOLIDADA MUITO ANTES – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE PERMITIU O APROVEITAMENTO SEM A NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO E COMPENSAÇÃO – OBEDIÊNCIA A LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO – RECURSO PROVIDO. Consoante orientação jurisprudencial de Tribunal Superior é inaplicável norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, devendo a causa ser decidida com base na norma vigente à época dos fatos, ainda que mais rigorosa. A despeito de o novo
Código Florestal
ter mantido o regime de proteção das Áreas de Preservação Permanente, "tratando-se de matéria ambiental, prevalece o disposto no princípio tempus regit actum, que impõe obediência à lei em vigor por ocasião da ocorrência do fato ilícito, sendo, portanto, inaplicável o novo
Código Florestal
a situações pretéritas. (N.U
1009197-52.2018.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2020)

E ainda precedentes de outros tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDA. MULTA. DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA. DEGREDAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA. VIOLAÇÃO DO PRAZO DE INSTALAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. IRRETROATIVIDADE. - O auto de infração e sua consequente multa lavrados em desfavor do Município diante da ausência de licença junto a FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente para instalar e funcionar na atividade de recebimento dos resíduos sólidos, e da evidente degradação ambiental decorrente da atividade, bem como da violação dos prazos do Decreto Estadual no 44.844/2008 e da Deliberação Normativa COPAM no 119/2008 apresentam-se válidos, de modo a imprimir exigibilidade à certidão de dívida ativa representativa do crédito oriundo da sanção aplicada.- A despeito da posterior edição de lei ambiental mais benéfica ao Município, esta não lhe aproveita, vez que a retroatividade da lei mais benéfica é inaplicável na esfera ambiental, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (TJMG -
Apelação Cível 1.0183.15.003257-5/001
, Relator (a): Des.(a) Moacyr Lobato , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2016, publicação da sumula em
19
/
12
/
2016
)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. DECISÃO FINAL DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RETROATIVIDADE DA LEI AMBIENTAL MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCLUSÃO LAUDO AMBIENTAL. ADEQUABILIDADE DA SANÇÃO ÀS IRREGULARIDADES APURADAS.I. O prazo de prescrição da ação de cobrança de multa pela prática de infração administrativa, consistente em descumprimento à legislação ambiental, é de cinco anos, a contar do encerramento do processo administrativo. II. A retroatividade da lei ambiental mais benéfica não se revela viável diante da impossibilidade, em matéria ambiental, de que lei nova prejudique o ato jurídico perfeito, além de evitar a redução do espectro de proteção ao meio ambiente. III. As conclusões extraídas pelo órgão ambiental no âmbito do processo administrativo independem de estudo técnico aprofundado, bastando a mera observação, por profissional da área, acerca da existência situações de risco ou de degradação ambiental em descompasso com as condicionantes definidas pela legislação ambiental e das normas de segurança. (TJMG -
Apelação Cível 1.0518.10.015736-2/001
, Relator (a): Des.(a) Washington Ferreira , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2016, publicação da sumula em
16
/
02
/
2016
)

Por conseguinte, o fato da legislação superveniente, que não mais prever a exigência de obtenção de licença ambiental, não tem o condão de retroagir e invalidar o auto de infração lavrado com amparo na legislação vigente à época.

Entendo ainda, descabido o argumento de que a empresa impetrante seria ilegítima para responder pela infração em virtude de ser locatária do imóvel e o poço lá foi instalado em data anterior pela proprietária do bem, e conforme já explicitado anteriormente, a multa imposta foi homologada pelo órgão ambiental não decorre da abertura do poço e sim da sua exploração sem a devida licença ambiental e do descumprimento de notificação no 131249 de 04/12/2014 do órgão ambiental.(id. 259272684- p. 99)” (id. 275492878)

De igual forma não foi observada inércia superior a três anos no andamento do processo administrativo hábil a caracterizar a prescrição intercorrente.

Diante de todo exposto,
com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025